Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703222-68.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JOÃO RICARDO SANTOS CAVALCANTE RECORRIDA: GLÍCIA MARIA FEITOZA DE PAULA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA. SOCO NO ROSTO. DANO MATERIAL E MORAL. COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a caracterização da responsabilidade civil devem estar plenamente comprovados nos autos a ação ou omissão do agente, o dolo ou culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano efetivo. 2. Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, torna-se viável o deferimento de compensação por eventuais danos materiais e morais, tendo em vista a existência do dever de indenizar. 2.1. As provas colacionadas demonstram-se suficientes para acatar a tese autoral, as quais comprovaram a agressão narrada nos autos. 3. Dentro do contexto fático apresentado, a indenização por danos morais foi atribuída de maneira suficiente para reparar o interesse jurídico lesado, sendo consideradas as circunstâncias do caso. 4. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 313, inciso V, alínea "a", §4o, e 315, §2o, ambos do CPC, pugnando pelo reconhecimento da prejudicialidade externa, visto que a demanda depende da solução da ação penal no 0705712-29.2022.8.07.0020. Em sede de extraordinário, repisa os fundamentos expostos no especial, apontando transgressão ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, por ofensa ao princípio da não culpabilidade. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 313, inciso V, alínea "a", §4o, e 315, §2o, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) No tocante a suspensão do processo e correlação dos presentes autos com a persecução penal, é importante ressaltar que, nos moldes do art. 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal. Assim, a existência de ação penal não impõe necessariamente a suspensão da ação civil decorrente de fato a ser apurado no Juízo Criminal. A suspensão da ação cível até o julgamento da ação penal, não se trata de uma determinação impositiva ao magistrado, mas sim, um poder geral de cautela a fim de evitar decisões conflitantes entre o juízo penal e o juízo cível. No caso em apreço, nota-se a ausência de prejudicialidade externa a fim de obstar o prosseguimento da ação civil, uma vez que a existência de ação penal tramitando perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras não impõe, por si só, a suspensão do julgamento deste recurso cível. Além disso, tendo em vista que a aludida tese não chegou a ser formulada na Apelação (ID 47376093), sua análise configuraria verdadeira inovação recursal, prática expressamente vedada pelo art. 1.014 do CPC” (ID 54174679). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, porquanto “A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, do RI/STF. Precedentes: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; e AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux. “(ARE 1459981 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023). Com efeito “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1456187 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o ARE 1453564 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030